Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602186-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE AGENDA
DOS CANDIDATOS E PARTICIPAÇÃO
EM ENTREVISTA VEICULADA NA
T E L E V I S Ã O .
S E L E Ç Ã O
D O S
CANDIDATOS COM BASE EM PESQUISA
ELEITORAL. CRITÉRIO DE SELEÇÃO
QUE NÃO FERE A ISONOMIA. ART. 43,
§1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610.
AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO.
R E C U R S O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

1. Inexiste no ordenamento jurídico regra a
respeito dos critérios que devem ser
Num. 43160523 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923030691700000042127267
Número do documento: 22091923030691700000042127267

adotados para seleção de candidatos que
terão suas agendas divulgadas e
participarão de entrevistas realizadas por
emissoras de televisão.

2. O que se veda é tão somente que dê
tratamento privilegiado a candidato, partido
ou coligação (art. 45, IV da Lei das
Eleições).

3. A utilização de pesquisa eleitoral como
critério de seleção dos candidatos não fere
a isonomia, encontrando respaldo no direito
constitucional à liberdade de imprensa.

4. Nos termos do artigo 43, § 1º da
Resolução TSE nº 23.610, “O convite às
candidatas ou aos candidatos mais bem
colocadas (os) nas pesquisas eleitorais
para participar de entrevistas, não
configura, por si só, o tratamento
privilegiado referido no inciso III deste
artigo, desde que não configurados abusos
ou excessos, os quais poderão, inclusive,
ser apurados na forma do artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/1990.”.

5. O fato da pesquisa ter sido realizada
antes do início da propaganda eleitoral
gratuita, mas dentro do período eleitoral,
não a torna ilegal como critério de seleção.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/09/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Representação interposto por RICARDO CRACHINESKI GOMYDE (id
43104146) em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Instituto GRPCOM,
extinguindo o feito, sem resolução de mérito em relação a ele e, no mérito, julgou improcedente a
representação em face da SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S.A. – RPC.

Num. 43160523 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/C

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602186-25.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 13/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602186-25.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal
Objeto do processo: Representação n° 0602186-25.2022.6.16.0000, por desrespeito à isonomia, com
pedido liminar, proposta por Ricardo Crachineski Gomyde, contra a Sociedade Rádio Emissora
Paranaense S.A - RPC, alegando em suma que, a representada, Sociedade Rádio Emissora
Paranaense SA / TV Paranaense , Rede Paranaense - RPC , enviou informações aos representantes
dos candidatos ao Governo do Estado do Paraná e ao Senado Federal, por meio de e-mail, no qual
explicou como seria feita a cobertura do pleito e que as determinações da RPC feriram a isonomia
entre os candidatos. O e-mail apresenta as transcrições: "Serão convidados para participar das
entrevistas ao vivo no telejornal Meio dia Paraná os cinco candidatos ao Governo do Paraná
melhores colocados na última pesquisa IPEC e veiculada pela emissora antes das entrevistas";
"Tanto para a definição dos convidados para as entrevistas, quanto para a cobertura da campanha,
será utilizado o resultado da pergunta de intenção de voto estimulada, sem levar em consideração
a margem de erro". Esclareceu,o representante, esclarecer que somente foi possível a definição
dos que seriam agraciados com a cobertura diária jornalística, após a concessão de liminar, pela
representada e outras, no Mandado de Segurança nº 0602125-67.2022.6.16.0000, que suspendeu da
decisão proferida na Representação Eleitoral nº 0602113- 53.2022.6.16.0000, que determinou a
suspensão da
divulgação pesquisa eleitoral realiz ada pelo IPEC Ltda. (Registro nº PR 07859/2022). Afirma que a
utilização de base de dados produzidos em momento anterior ao início do horário eleitoral gratuito
em rádio e televisão revela a ausência de razoabilidade do critério, uma vez que muitos dos
candidatos tornam-se conhecidos somente após a aparição no horário eleitoral gratuito. (Requer:
a) A concessão de tutela urgência , consistente na determinação de obrigação de fazer, para que a
representada inclua o representante no rol de candidatos a serem entrevistados e que veicule
diariamente a agenda deste, estabelecendo multa de no mínimo R$100 .000 ,00 (cem mil reais) em
caso de descumprimento da decisão; b) A total procedência da presente Representação, a fim de
que a representada se já compelida a obedecer ao princípio constitucional da isonomia e todas as
demais regras eleitorais, confirmando a liminar pugnada , para haver a cobertura diária da agenda
do representante e a inclusão deste na listagem de entrevistados pela representada ao cargo de
Governador do Estado do Paraná, sob pena de aplicação de multa diária de R$200.000,00).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

RICARDO CRACHINESKI GOMYDE (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
(RECORRIDA)
AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAPELOTTI (ADVOGADO)
RODRIGO XAVIER LEONARDO (ADVOGADO)
INSTITUTO GRPCOM (RECORRIDO)
AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43160
523
19/09/2022 23:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.272

RECURSO 0602186-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: RICARDO CRACHINESKI GOMYDE
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRIDA: SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
ADVOGADO: AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI - OAB/PR0061714
ADVOGADO: JOAO PAULO CAPELOTTI - OAB/PR0056112
ADVOGADO: RODRIGO XAVIER LEONARDO - OAB/PR0027175
RECORRIDO: INSTITUTO GRPCOM
ADVOGADO: AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI - OAB/PR0061714
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE AGENDA
DOS CANDIDATOS E PARTICIPAÇÃO
EM ENTREVISTA VEICULADA NA
T E L E V I S Ã O .
S E L E Ç Ã O
D O S
CANDIDATOS COM BASE EM PESQUISA
ELEITORAL. CRITÉRIO DE SELEÇÃO
QUE NÃO FERE A ISONOMIA. ART. 43,
§1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610.
AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO.
R E C U R S O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

1. Inexiste no ordenamento jurídico regra a
respeito dos critérios que devem ser
Num. 43160523 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923030691700000042127267
Número do documento: 22091923030691700000042127267

adotados para seleção de candidatos que
terão suas agendas divulgadas e
participarão de entrevistas realizadas por
emissoras de televisão.

2. O que se veda é tão somente que dê
tratamento privilegiado a candidato, partido
ou coligação (art. 45, IV da Lei das
Eleições).

3. A utilização de pesquisa eleitoral como
critério de seleção dos candidatos não fere
a isonomia, encontrando respaldo no direito
constitucional à liberdade de imprensa.

4. Nos termos do artigo 43, § 1º da
Resolução TSE nº 23.610, “O convite às
candidatas ou aos candidatos mais bem
colocadas (os) nas pesquisas eleitorais
para participar de entrevistas, não
configura, por si só, o tratamento
privilegiado referido no inciso III deste
artigo, desde que não configurados abusos
ou excessos, os quais poderão, inclusive,
ser apurados na forma do artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/1990.”.

5. O fato da pesquisa ter sido realizada
antes do início da propaganda eleitoral
gratuita, mas dentro do período eleitoral,
não a torna ilegal como critério de seleção.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/09/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Representação interposto por RICARDO CRACHINESKI GOMYDE (id
43104146) em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Instituto GRPCOM,
extinguindo o feito, sem resolução de mérito em relação a ele e, no mérito, julgou improcedente a
representação em face da SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S.A. – RPC.

Num. 43160523 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923030691700000042127267
Número do documento: 22091923030691700000042127267

O recorrente sustenta, em síntese: que os critérios de seleção dos candidatos para participar das
entrevistas levadas ao ar entre 12 e 16 de setembro, bem como para ter a agenda divulgada
ferem a isonomia, carecem de objetividade e são desarrazoados; que a pesquisa eleitoral
utilizada como critério de seleção foi realizada antes do início da propaganda eleitoral gratuita e
as pesquisas mais recentes demonstram a alteração do cenário político, a partir da qual o
recorrente faria jus à participação nas entrevistas. Aduz ainda que a revisão dos selecionados
com base em evento futuro e incerto (pesquisa futura) não descaracteriza a ilegalidade, pois já
terá decorrido mais da metade do período eleitoral e as entrevistas já terão acontecido. Que a
nova pesquisa contratada pela RPC somente terá o resultado divulgado em 16.09.22 quando
encerradas as entrevistas, concluindo que a participação deveria se dar em medida proporcional
à presença de seu partido no cenário político. Ao final, requereu a reforma da sentença para
determinar a adoção de critérios razoáveis e objetivos para seleção de candidatos entrevistados,
incluindo-se o recorrente da cobertura diária, bem como no rol de entrevistados.

A recorrida Sociedade Rádio Emissora Paranaense manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id 43150378).

É o breve relato.

II - VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, considerando a tempestividade na interposição (
sentença proferida em 10.09.2022; recurso interposto em 10.09.2022), deve o recurso ser
conhecido.

Pretende o recorrente a reforma da sentença, que concluiu pela legalidade dos critérios de
escolha de candidatos adotados pelo representado.

Em que pesem as insurgências recursais, tenho que a sentença deve permanecer irretocável.

Infere-se dos autos que a representada RPC, para divulgação das agendas dos candidatos ao
Governo do Estado do Paraná, adotou como critério de seleção o desempenho apurado na última
pesquisa eleitoral promovida pelo IPEC, estabelecendo a cobertura diária daqueles que obtiveram
pelo menos 5% das intenções de voto. Ainda, para participação nas entrevistas realizadas entre
12 e 16 de setembro, adotou como critério, os cinco melhores colocados na referida pesquisa.

Como bem apontado pelo recorrente, inexiste na legislação critério específico para seleção de
candidatos, cabendo às emissoras de rádio e televisão adotarem àqueles que reputarem
adequados, desde que isonômicos e que não confiram tratamento privilegiado a quaisquer deles.

No caso, a participação de cada candidato com base na intenção de votos apurada na pesquisa
eleitoral configura critério objetivo e proporcional de seleção.

Inclusive, encontra amparo no artigo 43, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610, a saber:

“O convite às candidatas ou aos candidatos mais bem colocadas (os) nas pesquisas
eleitorais para participar de entrevistas, não configura, por si só, o tratamento
privilegiado referido no inciso III deste artigo, desde que não configurados abusos ou
excessos, os quais poderão, inclusive, ser apurados na forma do artigo 22 da Lei
Num. 43160523 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923030691700000042127267
Número do documento: 22091923030691700000042127267

Complementar nº 64/1990.”.

Assim, não se verifica qualquer abuso ou excesso que justifique a interferência no método
adotado.

Pelo contrário, a emissora representada esclareceu previamente e de forma detalhada como se
daria a distribuição da cobertura diária, semanal e quinzenal das agendas, bem como a seleção
dos que participariam das entrevistas, conforme se extrai do e-mail de id 43078202.

O fato de pesquisas mais recentes, contratadas por outras empresas, preverem cenários políticos
distintos e mais favoráveis ao recorrente não vincula a emissora, que estabeleceu critério objetivo
e razoável e o cumpriu.

Da mesma forma, o fato da pesquisa ter sido realizada dias antes do início da veiculação da
propaganda eleitoral gratuita, não a desqualifica como critério de seleção, visto que nada obriga a
representada a adotar determinado critério, somente a partir de determinada data ou marco
temporal.

Não se está assim, a tratar de pesquisa obsoleta, mas sim de pesquisa realizada no início do
período eleitoral, na época em que foram contatados os candidatos e que teve inclusive início a
veiculação das agendas (24.09.22 de acordo com o contido no email de id 43078202).

Insta destacar que a questão relativa à mudança dos cenários foi inclusive considerada pela
representada, que consignou no e-mail encaminhado aos candidatos a seguinte observação: “Se
na pesquisa seguinte houver uma mudança nos candidatos com esse percentual, a cobertura se
adaptará à nova realidade retratada, levando em consideração sempre a rodada mais recente da
pesquisa IPEC contratada pela RPC.”.

Outrossim, ao contrário do alegado em recurso, a nova pesquisa contratada pela representada
não se trata de evento futuro e incerto, estando, ao revés, com data definida para divulgação,
qual seja, 16.09.

Assim, caso ocorra alteração nos resultados, poderá inclusive, haver alteração na divulgação das
agendas.

Quanto ao fato de já terem sido encerradas as entrevistas por ocasião da divulgação da nova
pesquisa, tal não torna o critério de escolha ilegal. Decorre tão somente do próprio desempenho
do candidato no início do período eleitoral.

O que o representante pretende em verdade, é fazer prevalecer critério que atenda seus
interesses, o que não se admite.

Sugere inclusive que a participação dos candidatos deveria se dar em medida proporcional à
presença de seu partido no cenário político.

Trata-se, ao meu ver de critério bastante amplo e que não guarda correspondência no
ordenamento jurídico.

Destaca-se que a matéria foi inclusive objeto de Mandado de Segurança impetrado em face desta
Relatora (autos nº 0602225-22.2022.6.16.0000), sendo a inicial indeferida por ausência de
qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão liminar.

Por tudo isto, conclui-se que o critério utilizado pela representada para seleção de candidatos não
Num. 43160523 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923030691700000042127267
Número do documento: 22091923030691700000042127267

fere a isonomia, inexistindo qualquer irregularidade que justifique a procedência dos pedidos
iniciais.

Neste sentido, destaco precedente envolvendo caso semelhante:

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA. TELEVISÃO. ADOÇÃO DE
CRITÉRIOS PREVIAMENTE ACORDADOS. EXERCÍCIO DO DIREITO À
LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 45, INCISO
IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. Segundo o entendimento desta
Corte, o art. 45, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997 não garante espaço idêntico a
todos os candidatos na mídia, mas, sim, tratamento proporcional à participação
de cada um no cenário político. Precedentes. Não incorre em afronta à Lei das
Eleições a emissora de televisão que convida para participar de entrevista os
cinco candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais, porquanto tal
circunstância não implica tratamento privilegiado, mas o exercício do direito de
informação e da liberdade de imprensa, garantidos constitucionalmente.
Representação julgada improcedente.

(Representação nº 060102478, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/09/2018)

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo
representante, mantendo-se a sentença, nos termos da fundamentação supra.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

Juíza Relatora

VOTO-VISTA

Tirei os presentes em vista para melhor aprofundar a matéria, em especial
face à sustentação oral promovida pelos combativos patronos do recorrente, que acusava
a utilização de critério alegadamente injusto na cobertura da agenda dos candidatos que
iniciaram a disputa com pouca visibilidade e que, não tendo a mesma exposição na mídia
convencional que os líderes das pesquisas, acabam por ter ainda maiores dificuldades
para romper a barreira da invisibilização.

Todavia, ao analisar em detalhe o feito, constatei que não há reparos a serem
feitos na bem lançada decisão da e. relatora, a quem acompanho na íntegra, julgando
oportuno apenas fazer alguns comentários adicionais.

Na minha ótica, o critério adotado pela emissora é objetivo - resultado dos
concorrentes nas pesquisas eleitorais realizadas pelo instituto escolhido pela recorrida - e
Num. 43160523 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923030691700000042127267
Número do documento: 22091923030691700000042127267

foi fixado com bastante antecedência, sendo o parâmetro comunicado aos partidos em
17/08/2022 via e-mail (id. 43078202), antes da reunião que agendou com representantes
dos partidos (19/08), da coleta de dados da primeira pesquisa IPEC no período eleitoral
(19/08) e do início da cobertura (24/08).

Não há registro de que, naquele momento, o recorrente tenha se insurgido
contra o critério estabelecido de forma clara e antecipada: só teriam cobertura diária da
agenda candidatos com ao menos 5% das intenções de voto na pesquisa IPEC, ficando
os demais apenas com a cobertura semanal; participariam das entrevistas os cinco
candidatos mais bem colocados na pesquisa.

A busca pela tutela jurisdicional somente se efetivou quando os resultados da
pesquisa IPEC não atenderam às eventuais expectativas do recorrente, deixando-o de
fora tanto da cobertura diária quanto das entrevistas.

Nesse cenário, por entender que as redes de televisão não podem ser
compelidas a adotar parâmetros que não sejam fixados em lei e que houve prévia e
expressa fixação de balizas, as quais não foram impugnadas oportunamente, mas apenas
quando já caracterizado o prejuízo, o recurso é de ser rejeitado.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602186-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: RICARDO CRACHINESKI GOMYDE -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A - RECORRIDA: SOCIEDADE RADIO
EMISSORA PARANAENSE SA - Advogados da RECORRIDA: AMANDA PERLI
GOLOMBIEWSKI - PR0061714, JOAO PAULO CAPELOTTI - PR0056112, RODRIGO XAVIER
LEONARDO - PR0027175 - RECORRIDO: INSTITUTO GRPCOM - Advogada do RECORRIDO:
AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI - PR0061714.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Num. 43160523 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923030691700000042127267
Número do documento: 22091923030691700000042127267

Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 19.09.2022.

Num. 43160523 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 19/09/2022 23:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091923030691700000042127267
Número do documento: 22091923030691700000042127267